Tribunal: TJMT
Processo: 0002132-52.2018.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002132-52.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME - CNPJ: 08.899.707/0001-93 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – COBRANÇA – PRODUTO AGRÍCOLA – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INEFICÁCIA DO PRODUTO E DE GARANTIA DE PRODUTIVIDADE – PROVA PERICIAL – REQUERIDO QUE NÃO PAGOU HONORÁRIOS – PROVA PRECLUSA – PROVA TESTEMUNHAL NÃO ESCLARECEDORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- A parte apelante não viabilizou maneira para a ocorrência da prova pericial, de modo que não se pode dizer que o juízo partiu de premissa equivocada, pois, certamente, não pode concluir pela ocorrência de fatos não comprovados por quem alega. A prova pericial foi considerada preclusa, pois a parte apelante/requerida não realizou o pagamento dos honorários.

2- O art. 476 do CC estabelece que,
“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

3- Não se demonstrou que a parte autora/apelada não tenha cumprido com a sua obrigação, de modo que não há impedimento para que exija o pagamento pelo requerido/apelante.

4- Inaplicabilidade da teoria de contrato não cumprido no caso, quando ausente prova da ineficácia do produto e quando não comprovada a garantia de ganho de produtividade em 5%, devendo a sentença de procedência da cobrança ser mantida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022